Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-06.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008224-06.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA HERTA LTDA - CNPJ: 24.438.815/0001-15 (APELANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), Prefeito de Ipiranga do Norte (APELADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

– EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO
.

A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do
mandamus
deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agropecuária Herta Ltda., contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente contra o ato do Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, denegou a ordem de segurança almejada, por não verificar a violação ao direito líquido (id. 99783971).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que os sócios Paulo Lagemann e Eduardo de Moraes Lagemann integralizaram quatro imóveis rurais, cuja soma perfaz o valor de R$441.370,00, no seu capital social, motivo pelo qual requereu a emissão da não incidência do ITBI para registrar a transferência da propriedade nas matrículas dos imóveis.

Salienta que o Município apelado, no Parecer 090/2020, registrou que o valor venal dos imóveis é de R$9.925.909,15 e que deferiria a imunidade apenas em relação ao valor integralizado, motivo pelo qual exigiria o pagamento de ITBI no valor de R$195.710,78, relativo ao excedente.

Assevera que a partir do reconhecimento da repercussão geral do Tema 796, muitos municípios passaram a tributar a diferença denominada de “excedente” entre o valor venal e o valor histórico dos imóveis, constante na declaração de bens do contribuinte em sua DIRPF, valor este adotado pela pessoa física para integralizar as quotas ou ações de idêntica expressão nominal na pessoa jurídica.

Defende que os artigos 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e 36, inciso I, do Código Tributário Nacional, tampouco o artigo 185 do Código Tributário de Ipiranga do Norte, não restringem ou condicionam a imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica na integralização de capital social.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, para ordenar que a autoridade coatora que emita Declaração Integral de Não Incidência/Imunidade do ITBI sobre a transmissão dos imóveis rurais Fazenda Duas Nascentes (matrícula 30.422), Fazenda Duas Nascentes I (matrícula 30.708), Fazenda Duas Nascentes II (matrícula 30.419) e Fazenda Duas Nascentes III (matrícula 30.448), incorporados integralmente ao patrimônio em realização de capital, bem como para afastar/anular a exigência da diferença do ITBI no valor de R$ 195.710,78 (cento e noventa e cinco mil setecentos e dez reais e setenta e oito centavos).

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 99783987), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do Apelo (id. 101016478).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agropecuária Herta Ltda., contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente contra o ato do Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, denegou a ordem de segurança almejada, por não verificar a violação ao direito líquido.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Agropecuária Herta Ltda. impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte/MT, alegando, em síntese, que os sócios Paulo Lagemann e Eduardo de Moraes Lagemann com a intenção de formarem o capital social da sociedade limitada, integralizaram R$ 8.630,00 (oito mil seiscentos e trinta reais) em moeda corrente, bem como, R$ 441.370,00 (quatrocentos e quarenta e um mil trezentos e setenta reais), por meio dos imóveis rurais objeto das matrículas de nos 66.039, 65.919, 65.920 e 65.921, tudo na proporção de 50% para cada sócio, conforme Cláusula Quinta, Parágrafos Segundo e Terceiro do Contrato Social da Impetrante, arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 21/03/2016 sob NIRE 51201510156.

Afirmou que requereu à Prefeitura de Ipiranga do Norte/MT, em 12 de agosto de 2019, a emissão de Declaração de Não Incidência do ITBI sobre a transmissão das matrículas nos 66.039, 65.919, 65.920 e 65.921, contudo, o impetrado, por meio do Parecer 090/2020, argumentou que houve a integralização de quotas somente no valor de R$ 140.370,00 (cento e quarenta mil trezentos e setenta reais), contudo, o valor venal do imóvel seria de R$ 9.925.909,15 (nove milhões novecentos e vinte e cinco mil novecentos e nove reais e quinze centavos), indeferindo o pedido de isenção do imposto e, passou a exigir o ITBI no valor de R$ 195.710,78 (cento e noventa e cinco mil setecentos e dez reais e setenta e oito centavos), incidente sobre o montante de R$ 9.785.539,15 (nove milhões setecentos e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e quinze centavos), equivalente à diferença entre o valor efetivamente integralizado e o valor venal do imóvel, o que foi homologado pela autoridade coatora no dia 06 de outubro de 2020.

Asseverou que a integralização de quotas da sociedade empresarial por ela realizada é operação diversa da compra, venda, aluguel ou arrendamento mercantil de imóveis, portanto, está imune à tributação do ITBI, nos termos do artigo 156, inciso II, § 2o, I, da Constituição Federal.

Aduziu, portanto, a ilegalidade do ato combatido em razão do art. 23 da Lei Federal no 9.249/1995, e do art. 142 do Decreto 9.580/18 (RIR 2018), os quais permitem o aporte de bens ou direitos ao capital social de pessoas jurídicas considerando seu valor de custo, qual seja, aquele indicado na declaração de bens e direitos dos proprietários dos bens.

Diante disso, alegando violação ao direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, para que a autoridade coatora emita Declaração Integral de Não Incidência/Imunidade do ITBI sobre a transmissão sobre a transmissão dos imóveis matrículas nos 66.039, 65.919, 65.920 e 65.921, incorporados ao patrimônio da Impetrante em realização de capital, bem como para afastar a exigência da diferença do ITBI no valor de R$ 195.710,78 (cento e noventa e cinco mil setecentos e dez reais e setenta e oito centavos).

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, denegou a segurança por considerar ausente direito líquido e certo a ser tutelado (id. 99783971).

Contra a sentença se insurge a Agropecuária Herta Ltda., interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, constato que
a questão se cinge à incidência ou, não, do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos
–
ITBI
–
na transferência de imóveis para pessoa jurídica como forma de integralização de capital, mormente quando o valor excede o limite do capital social a ser integralizado.

Com efeito, o legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (integralização de bens imóveis ao capital de uma sociedade).

Nessa quadra, o artigo 156, parágrafo 2
o
, inciso I, da Carta Maior, dispõe expressamente que:

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão
intervivos
,
a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...) §2 o – O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

De outro giro, a imunidade almejada está regulamentada também nos artigos 36 e 37, do CTN, que estabelecem:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§1o. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§2o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§3o. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. §4o. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Diante dos dispositivos constitucionais e legais transcritos, é incontestável o direito à imunidade do ITBI, na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social de uma sociedade, e

essa

integralização de bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Frise-se que há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada:

Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Com efeito, em que pese aos argumentos da Apelante, a teor dos dispositivos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional alhures transcritos, a integralização do bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Ademais,
o Ministro Alexandre de Moraes, Relator para Acórdão da tese de repercussão geral, pontuou expressamente que “
não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.
”

Logo, tal imunidade prevista nos dispositivos legais transcritos não é ampla e irrestrita, devendo ser reconhecida apenas em relação ao valor dos imóveis suficientes à integralização do capital social da empresa, nos termos dos precedentes, mesmo que não realize atividades de compra e venda de bens, ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, deverá haver incidência de ITBI.

Ressalto, ainda, de que se tratando de transmissão de bens, deve ser considerado o valor venal do imóvel.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022